Tribunal: TJBA
Processo: 8002700-27.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002700-27.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: JC SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1.184/STF. DISTINÇÃO ENTRE HIPÓTESES DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Dias D’Ávila para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 6.771,65. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. O Município apelou, sustentando a inaplicabilidade desses fundamentos ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se estavam presentes os requisitos para extinção da execução fiscal sem resolução do mérito com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 apenas quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. 4. No caso concreto, houve sucessivos atos processuais no intervalo de menos de um ano: despacho de citação (julho/2024), decisão para emenda da inicial (outubro/2024), petição do Município (novembro/2024), sentença (janeiro/2025) e interposição do recurso (abril/2025). 5. Além disso, o valor executado (R$ 6.771,65) supera o limite mínimo fixado pelo Decreto Municipal nº 1.818/2022 (R$ 1.257,72), o que afasta a alegada ausência de interesse processual. 6. O Tema 1.184 do STF não autoriza extinções de ofício, mas apenas reconhece a validade de normas infralegais locais que estabeleçam valores mínimos para o ajuizamento de execuções, não se aplicando ao caso como fundamento de extinção. 7. Verificada movimentação útil e valor acima do piso local, impõe-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A Resolução CNJ nº 547/2024 somente autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando presentes cumulativamente os requisitos de inércia processual por mais de um ano e ausência de bens penhoráveis. 2. Não se aplica a Resolução CNJ nº 547/2024 quando o feito apresenta movimentação útil e o valor executado está acima do piso municipal fixado para ajuizamento de execuções fiscais. 3. O Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF trata da constitucionalidade de normas infralegais que estipulam piso para ajuizamento de execuções fiscais, não servindo de fundamento para extinção de ofício por ausência de interesse processual." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º; Decreto Municipal nº 1.818/2022; CF/1988, arts. 30, I e III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 15.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002700-27.2024.8.05.0074, sendo Apelante o Município de Dias D’Ávila e Apelado JC Serviços de Construção Civil e Manutenção Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator